Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705255-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: KAREN EVELYN DA SILVA GALVAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido liminar formulado para determinar à ora agravante que autorize e custeie o procedimento cirúrgico indicado nos exatos termos do pedido formulado pelo médico assistente da agravada, bem como fixou prazo de quarenta e oito (48) horas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Esta Relatoria deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 23511497). Após a informação de que foi proferida sentença no processo principal, esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso. A agravante apresentou petição defendendo a persistência do interesse no julgamento do recurso (ID 25012978). Em que pesem as alegações da agravante, razão não lhe assiste. A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento, em razão da perda do objeto. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator